Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 297 DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM QUANTIA IRRISÓRIA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DA INDISPENSÁVEL FUNÇÃO DO ADVOGADO.
1. A relação entre o banco credor e o devedor, por contrato de financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária, é consumerista, conforme o verbete da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva diante das falhas de seus serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os danos causados ao consumidor
2.1. O valor fixado, a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, avaliando-se as circunstâncias do evento, considerada a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido, de forma a assegurar o seu efetivo ressarcimento, atentando-se ao caráter sancionatório e inibidor da condenação.
3. Em regra geral, os honorários advocatícios são arbitrados por meio de parâmetros percentuais, calculados sobre os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa.
3.1. O Legislador, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, intentou impedir o arbitramento de valores ínfimos, aviltantes e incompatíveis com a indispensável função advocatícia.
4. Quando a aplicação isolada do artigo 85, §2o, do CPC der ensejo à fixação de honorários em valores irrisórios, com escopo de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá ser adotada a fixação por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, da norma processual.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.